Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005652-79.2017.811.0041
Recorrente: F B BRASIL SERVIÇOS LTDA ME
Recorrido: MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70407972) interposto por F B BRASIL SERVIÇOS LTDA ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, e deu parcial provimento ao recurso da recorrida com a seguinte ementa (id. 57041493):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: FUNDO DE RESERVA E TAXA DE INVESTIMENTO – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS A SEREM SUPORTADAS PELA LOCADORA – TAXAS CONDOMINIAIS, DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO GOURMET E IPTU CONTRATUALMENTE ASSUMIDO PELO INQUILINO – ENCARGOS DO LOCATÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL DE DUAS MULTAS – MORA RELATIVA AOS ALUGUEIS E PELO INADIMPLEMENTO DE QUALQUER ENCARGO CONTRATUAL – PREVALÊNCIA DA MULTA MAIS ABRANGENTE – RECURSO DA LOCATÁRIA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA LOCADORA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.
Se a conversa de aplicativo eletrônico travada entre a representante da locadora e a representante da locatária, na qual é enviado um comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED, em valor coincidente com o do aluguel –, na qual a primeira se compromete a entregar alguns recibos à segunda, descabe presumir a quitação dos demais encargos acessórios da locação (como taxas condominiais e IPTU) e da diferença entre o valor para o qual deveria ter sido reajustado o aluguel, nos termos do contrato, e o efetivamente pago pela locatária.
Considerando que o fundo de reserva não tem a finalidade de quitar despesas ordinárias, mas se destina às benfeitorias para o imóvel e, na hipótese de o imóvel estar alugado, deve ser suportada pelo locador nos termos do art. 22, parágrafo único, alínea ‘g’ da Lei n. 8.245/91.
A chamada taxa de investimento constitui, igualmente, verba destinada às despesas extraordinárias do condomínio, a ser suportadas pela locadora, conforme art. 22, inciso X, da Lei n. 8.245/91.
Sendo a taxa condominial uma despesa ordinária do condomínio, há de ser suportada pelo locatário, nos termos do inciso XII do art. 23 da Lei 8.245/91, sobretudo quando expressamente avençada.
Malgrado o IPTU constitua originalmente uma despesa a ser suportada pelo locador, o inciso VIII do art.22 da Lei no 8.245/91 admite que as partes ajustem de forma diversa. Com isso, plenamente válida e exigível a cláusula que transfere ao inquilino a obrigação de arcar com os impostos sobre o imóvel, o que inclui o IPTU.
Por constituir uma despesa de consumo, análoga às relacionadas no inciso VIII do art.23 da Lei no 8.245/91, a chamada taxa pela reserva/utilização de “espaço gourmet” durante o período de vigência do contrato de locação, deve ser suportada pela locatária.
Havendo previsão contratual da cobrança de duas multas, uma a ser paga “em caso de mora no pagamento do aluguel” e outra, mais abrangente, a ser paga em caso de “infração de qualquer das cláusulas do presente contrato” e, estando a ação de despejo fundada no descumprimento de outros encargos locatícios além do aluguel, deve prevalecer a cobrança desta última, afastando-se a primeira. (RAC n° 1005652-79.2017.811.0041, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme id. 67371485.
A recorrente alega violação ao art. 98 e seguintes do CPC, ao argumento de que a pessoa jurídica também possui direito as benesses da gratuidade de justiça, sustentando que o acórdão hostilizado não teve qualquer fundamento constitucional para efetivamente negá-la e que o pedido para tanto, pode ser intentado a qualquer tempo nos termos do art. 99, § 1° do CPC.
Recurso tempestivo (id. 70707473). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 74265977, pelo que resta prejudicada a análise da pretensão de gratuidade (que fora formulada nas razões do recurso), especificamente para fins de interposição do presente especial. Contrarrazões (id. 72192969) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que a questão afetas ao indeferimento da justiça gratuita na origem não pode ser analisada por este Sodalício, o que ficou claramente demonstrado no acordo dos embargos de declaração, que assim ponderou:
“[...] No caso, não há qualquer omissão a ser sanada nesse juízo aclaratório.
Isso porque, na sentença a magistrada singular indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ora embargante e tal questão não foi objeto de impugnação no seu apelo.
Também não houve qualquer prequestionamento acerca de possível violação ao aos incisos XXXV e LXXIV do art.5o da CF e art. 98 do CPC/15.
Ao contrário. À vista da ausência de qualquer requerimento no seu recurso de apelação e à míngua do recolhimento do preparo, foi proferida a decisão de ID. n. 52653995 determinando que a ora embargante assim o fizesse.
Ao invés de impugnar tal decisão via embargos de declaração ou agravo interno, a embargante se resignou e recolheu as custas do preparo. Mais que isso, o fez de forma dobrada nos termos do §4o do art.1.007 do CPC/15.
Diante disso, não há se falar em qualquer omissão”. (grifei).
Diante disso, se a irresignação da recorrente cinge-se quanto ao indeferimento da gratuidade na origem e esta não fora objeto de recurso, não há falar-se na existência de prequestionamento para fins de se permitir a abertura para ingresso da via especial, pelo fato de que a matéria sequer restou decidia pelo acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 98 do CPC não restou debatido e decidido pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REQUISITOS DE CONCESSÃO DA BENESSE. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 3. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ), o que foi observado pela Corte local. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso, não há como averiguar, nesta instância, sem incorrer no mencionado óbice, se a parte recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório sobre a comprovação dos requisitos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1609504/MT, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se das razões recursais, que a recorrente menciona que o acórdão teria violado os arts. 98 “e seguintes” do CPC. Tal fato impede que se tenha a exata compreensão da controvérsia a ser analisada, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 757 E SEGUINTES DO CC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 3. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o uso da fórmula aberta "'e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. 2. Quanto ao argumento de descabimento dos danos morais, constata-se que não foram indicados os dispositivos legais supostamente violados, o que faz incidir o enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais suscitados nas razões do agravo interno com a pretensão de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1882521/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). (...) 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1632773/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)” (grifei).
Assim, o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não fosse a ausência do prequestionamento, ainda assim, tem-se que a alegada violação ao art. 98 do CPC demandaria a necessidade de simples reexame de provas, em especial para apreciação do se, no caso, o recorrente fazia (ou não) jus as benesses da gratuidade de justiça.
Alterar conclusões nesse sentido demandam o necessário e imprescindível ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. Apesar de ser possível a concessão da justiça gratuita a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto, no caso dos autos, o tribunal de origem reconheceu que a agravante não tem direito ao benefício pleiteado por não se enquadrar no conceito de economicamente necessitada. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 61.227/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)” (grifei).
““DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REQUISITOS DE CONCESSÃO DA BENESSE. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). (...). 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso, não há como averiguar, nesta instância, sem incorrer no mencionado óbice, se a parte recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório sobre a comprovação dos requisitos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1609504/MT, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (grifei).
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça